Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0702103-30.2023.8.07.9000 Impetrante : JUDIS DIEGO SILVA SANTOS Paciente : MAICON SOARES LEMOS Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Judis Diego Silva Santos, OAB/DF n° 72.089, em favor de MAICON SOARES LEMOS, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão proferida nos autos da ação penal no 0704269-54.2023.8.07.0005, na qual o paciente é réu pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2023, há exatamente 202 dias. Sustenta, em suma, que na audiência de instrução e julgamento realizada em 21/08/2023, em razão da ausência das testemunhas de defesa, o impetrante insistiu na oitiva, sendo marcada audiência em continuação para o dia 16/10/2023. Ocorre que, no dia 11/10/2023, foi proferido despacho nos presentes autos (ID 175035565), remarcando a audiência em continuação para o dia 21 de Novembro de 2023, por razões que não foram provocadas pela defesa. Argumenta que se tiver que aguardar preso até a próxima audiência, o paciente permanecerá preso por 235 dias. Aduz, ainda, a falta do Laudo de Quebra de Sigilo Telemático, apesar de superados todos os prazos determinados pelo Juízo. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pelo próprio impetrante, o feito está aguardando a realização da audiência de instrução designada para o dia 21/11/2023. Verifica-se da certidão de ID 52586249, que foi solicitada à 1a. Vice-Presidência deste Tribunal a designação de Juiz Substituto em auxílio à 5a. Vara de Entorpecentes entre os dias 16 e 19 de outubro de 2023 em razão de determinação de designação de audiências em pauta dupla, entretanto, não houve designação de Juiz Substituto para realização das audiências designadas para o dia 16/10/2023. Desse modo, se o eventual alongamento dos prazos processuais se justifica em razão da falta de designação de Juiz Substituto para realização das audiências designadas para o dia 16 de outubro de 2023, não há se falar em desídia ou inércia do Juízo que justifique a concessão da medida requerida por excesso de prazo. Destarte, forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR